Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. REAJUSTE. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Nos termos do art. 18 da Lei n. 8.245/91, “é lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste”.
2. Tendo as partes expressamente convencionado as condições de reajustamento do valor do aluguel, é de se manter os termos do contrato, de forma a privilegiar o pacta sunt servanda.
3. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar em parte a sentença.